Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600610-10.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600610-10.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600610-
10.2024.6.16.0070, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Everton Henrique Lopes de
Oliveira, com fundamento no art. 74, III, combinado com os arts. 74, § 2º, 64, 53, II, "a", todos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a não apresentação dos extratos bancários das contas
bancárias do Banco do Brasil S.A., Agência 0856-7, contas correntes 37830-5, 37.831-3 e 37.832-1,
abertas em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira,
mesmo após intimação para fazê-lo, considerando que à época da elaboaração do Parecer
Conclusivo do Exame de contas não haviam sido encaminhados os extratos bancários eletrônicos
do mês de outubro de 2024, pela instituição financeira, o que impossibilitou a verificação da
ausência de movimentação financeira nas contas específicas de campanha. (Prestação de Contas
Eleitorais, apresentada por Everton Henrique Lopes de Oliveira, concorrente ao cargo eletivo de
Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, na Unidade Eleitoral Kaloré/PR, nas Eleições
Municipais de 2024, desaprovadas, ante a ausência dos extratos bancários das contas do Banco do
Brasil S.A., Agência 0856-7, contas correntes 37.830-5, 37.831-3 e 37.832-1, em ofensa aos arts. 53,
II, "a" combinado com o art. 64, caput, 74, III, e 74, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. ELEITO).
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44465272
11/04/2025
06:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44465272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083114100000043408922
Número do documento: 25041106083114100000043408922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 11:52:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.651
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600610-
10.2024.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS BANCÁRIOS DENTRO DO
PRAZO
LEGAL.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
A
DESTEMPO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS
SOBRE IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Prestação de contas de campanha de
Everton Henrique Lopes, candidato ao
cargo de vereador no município de Kaloré/PR nas eleições de
2024,
desaprovadas em primeira instância por
ausência de apresentação completa de
extratos
bancários
das
contas
de
campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) A
existência de nulidade na sentença em razão da
alegação de impossibilidade de apresentação dos
extratos bancários por falha do banco; ii) A
possibilidade de aceitação de documentos

Num. 44465272 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083114100000043408922
Número do documento: 25041106083114100000043408922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 11:52:05
apresentados a destempo para regularização das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A ausência de extratos bancários
inviabiliza a fiscalização da movimentação
financeira da campanha, sendo elemento
essencial para a análise das contas,
conforme Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.2 Foi reconhecida a preclusão quanto à
apresentação extemporânea dos documentos, que não podem ser
considerados para efeitos de validação da
prestação de contas, salvo para afastar
eventual
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro Nacional, o que não foi o caso.
3.3 Além disso, a alegação de falha do
banco na emissão dos extratos não foi
comprovada por provas concretas, não
havendo elementos que justifiquem a
nulidade da sentença ou comprometam sua
validade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido. Fixa-
se a tese de que, na prestação de contas
eleitorais, a ausência de documentos
essenciais no prazo legal, não sanada
oportunamente, compromete a regularidade
das contas, vedada sua aceitação tardia,
salvo para evitar enriquecimento sem causa
da União.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por EVERTON HENRIQUE LOPES DE
OLIVEIRA, candidato a vereador em Kaloré/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.

Num. 44465272 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083114100000043408922
Número do documento: 25041106083114100000043408922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 11:52:05
Na sentença (id. 44290501) o Juiz desaprovou as contas "com o fundamento ante a não
apresentação dos extratos bancários das contas bancárias do Banco do Brasil S.A. e
outras contas corrente, abertas em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira
ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira, mesmo após intimação para fazê-lo".
Inconformada, a parte prestadora interpôs recurso eleitoral requerendo que a sentença seja
reformada para julgar aprovadas as contas do candidato (id. 44290509).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44309285).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
05/12/2024 (id. 44290504) e as razões foram protocoladas no dia 08/12/2024 (id. 44290509).
Intimado via PJE em 09/12/2024 (id. 44290512), o Ministério Público Eleitoral protocolou suas
contrarrazões em 12/12/2024 (id. 44290514), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,

Num. 44465272 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083114100000043408922
Número do documento: 25041106083114100000043408922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 11:52:05
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
Neste caso, trata-se da prestação de contas de Everton Henrique Lopes, candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2024 no município de Kaloré/PR, cujas contas foram desaprovadas em
primeira instância.
O juiz de primeiro grau desaprovou as contas de campanha de Everton Henrique Lopes de
Oliveira com base na não apresentação completa dos extratos bancários das contas específicas
de campanha, incluindo o mês de outubro de 2024. O juiz considerou que, mesmo após
intimação, os extratos não foram apresentados de forma válida, o que inviabilizou a verificação da
movimentação financeira ou sua ausência, conforme exigido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente pede a reforma da sentença alegando nulidade, pois se baseou em um equívoco ao
atribuir a ele a responsabilidade pela entrega tardia dos extratos bancários que, como
demonstrado nos autos, ocorreu porque o Banco do Brasil não forneceu os extratos completos
dentro do prazo, conforme registrado no Parecer Conclusivo da unidade técnica (id. 44290492).
Alega que, assim que teve acesso ao documento faltante, referente ao mês de outubro de 2024, o
recorrente o juntou aos autos, sanando integralmente a irregularidade antes da prolação da
sentença, sem comprometer a análise de suas contas.
Pois bem.
a) Sobre a alegação de nulidade da sentença
Para que se considere a nulidade de uma sentença, é necessário avaliar se houve algum prejuízo
à parte, o que deve ser comprovado por meio de provas concretas e robustas, demonstrando que
a parte sofreu uma "injustiça" ou que o juízo de primeiro grau extrapolou os limites permitidos.
No caso em análise, o recorrido alega que não apresentou os extratos bancários no prazo
estipulado pela Justiça Eleitoral devido a uma inconsistência do próprio banco e que o advogado
constituído não foi devidamente intimado acerca do Parecer Conclusivo.
Compulsando os autos, verifica-se que foram abertas as seguintes contas bancárias em nome de

Num. 44465272 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083114100000043408922
Número do documento: 25041106083114100000043408922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 11:52:05
EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA:
(i) Fundo Partidário, no Banco do Brasil S.A., Agência 0856-7, conta corrente 37.830-5;
(ii) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no Banco do Brasil S.A., Agência
0856-7, conta corrente 37.832-1;
(iii) Outros Recursos, no Banco do Brasil S.A., Agência 0856-7, conta corrente 37.831-3.
Em Relatório Preliminar, o prestador foi intimado a apresentar os extratos bancários (id.
44290448 e id. 44290449). Posteriormente, ele retificou suas contas (id. 44290485), mas
continuaram faltando os extratos requisitados. Esses documentos somente foram apresentados
após o Parecer Conclusivo (id. 44290498).
Como entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO PARA O
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DE
MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. ADMISSIBILIDADE
DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE VALORES A SEREM
RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS,
MAS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS ELEITORAIS DE USO
COMUM.
OMISSÃO
DE
RECEITA/DESPESA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas, sendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.
2. Resta superada a eventual omissão de arrecadações e despesas em prestação de contas
parcial que venha a ser suprida por meio de prestação de contas parcial retificadora, sendo
possível a aprovação das contas. Precedentes desde Tribunal.
3. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui irregularidade formal que
enseja a aposição de ressalva.
[...]
[TRE-PR. PREST nº 060256478 Acórdão nº 61693 CURITIBA -PR. Relator: Des. Fernando
Wolff Bodziak]
No mesmo sentido do julgado anterior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO
CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
PRÉVIA
AO

Num. 44465272 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083114100000043408922
Número do documento: 25041106083114100000043408922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 11:52:05
JULGAMENTO.
PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO.
REJULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA
FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
AO
ERÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
O prestador não tem direito a uma nova
intimação após a
emissão
do parecer conclusivo,
ressalvada
a
hipótese de constar
neste
ou
no parecer do
Ministério Público Eleitoral irregularidade que não foi apontada anteriormente. Inteligência
dos artigos 72 e 73 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É descabida a pretensão de, sob o pretexto do prequestionamento, buscar a revisão do
entendimento da Corte, clara e fundamentadamente exposto no acórdão embargado.
3. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos extemporaneamente,
não apresentados a tempo e modo, destinados exclusivamente a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, é admissível apenas
excepcionalmente e vinculados à atividade jurisdicional regular. Precedentes.
4.
Tem–se
como
razoável
a juntada de documentos destinados
a
afastar
a
determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte
tem de se
manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta
já observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Precedente.
5. A comprovação da propriedade de veículos cedidos ou locados à campanha demanda a
apresentação de documento em nome do doador, emitido no ano da eleição ou no ano
imediatamente
anterior. Documentos mais
antigos
não
são
suficientes
para
a
prova de propriedade contemporânea à cessão ou locação. Precedentes.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
[TRE-PR. ED no(a) PCE nº 060370365. Acórdão nº 64103 CURITIBA - PR. Relator: Des. Jose
Rodrigo Sade]
Conforme o entendimento consolidado desta Corte, o prestador não tem direito a uma
nova intimação sobre o Parecer Conclusivo, visto que foi devidamente intimado sobre a
irregularidade no Parecer Preliminar (id. 44290449) e ficou inerte. O Parecer Conclusivo apenas
reafirmou a ausência dos extratos bancários, sem trazer irregularidades novas.
Além disso, a documentação juntada em destempo só pode ser usada para afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público e, neste caso, não foi determinado o recolhimento de valores pelo prestador.
A alegação de que a apresentação dos extratos foi inviabilizada por falha do banco não merece
acolhimento, pois o recorrido não apresentou provas concretas que comprovassem esse fato.
Assim, a nulidade não pode ser reconhecida, uma vez que a sentença respeitou os limites legais,
estando devidamente fundamentada em conformidade com as normas vigentes e o entendimento
consolidado desta Corte.

DISPOSITIVO

Num. 44465272 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083114100000043408922
Número do documento: 25041106083114100000043408922
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 11:52:05
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença de primeira instância que desaprovou as contas do candidato.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600610-
10.2024.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA VEREADOR,
EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE
JANDAIA DO SUL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025